Tribunal: TJBA
Processo: 8003673-85.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003673-85.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA MELO BISPO

Advogado(s)
:
LYGIA ANTONIA CRUZ SILVA OLIVEIRA, VAGNER REIS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LUCIA MELO BISPO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A (ID 100833248). A autora alegou que os valores depositados em sua conta individual do PASEP estavam defasados, sem a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros legais, além de questionar a regularidade dos lançamentos, requerendo a recomposição dos valores devidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na suposta falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, consistente em irregularidades no crédito e na gestão dos valores do PASEP da autora, com aplicação incorreta dos índices legais de atualização e realização de lançamentos que resultaram em um saldo final considerado irrisório. Questiona-se, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial, considerada essencial para a elucidação dos fatos.

III. Razões de decidir

3. A parte autora indicou de forma clara e fundamentada, na petição inicial (ID 100831307), os elementos técnicos e normativos que embasam sua pretensão, juntando planilha de cálculo (ID 100831316) e requerendo a produção de provas, especialmente a pericial, para demonstrar a incorreção do saldo pago.

4. O juízo
a quo
, mesmo diante da existência de matéria fática controvertida e de complexidade técnica, entendeu pela desnecessidade de dilação probatória e julgou antecipadamente o mérito, fundamentando a improcedência na ausência de provas por parte da autora.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de instrução probatória técnica para verificação de eventuais desfalques e correções indevidas no saldo da conta vinculada ao PASEP, por se tratar de matéria que exige conhecimento contábil específico.

6. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e produção das provas necessárias, notadamente a pericial, requerida implicitamente pela natureza da demanda e expressamente pela parte ré em sua contestação (ID 100833222).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que julga improcedente ação de revisão de valores do PASEP sem a realização de prova pericial contábil necessária à elucidação de controvérsia fática complexa sobre a correção dos lançamentos, saques e atualização do saldo.

2. A controvérsia sobre a regularidade da gestão de conta PASEP, envolvendo a aplicação de índices econômicos, expurgos inflacionários e a natureza de débitos ao longo de décadas, demanda dilação probatória, especialmente a produção de perícia técnica, sob pena de cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003673-85.2024.8.05.0072
, em que figuram como apelante
MARIA LUCIA MELO BISPO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator